Tribunal: TJES
Processo: 5002076-49.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002076-49.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIL ESMERO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002076-49.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: WANTUIL ESMERO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DIGITAL.
PRESENÇA DE
PROVA DO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
WANTUIL ESMERO
, que assim decidiu:
“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência da contratação discutida nos autos, com a respectiva anulação, tendo em vista que o Requerido não se desincumbiu de provar que o Autor contratou o empréstimo ora discutido por vontade livre e consciente. ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo com a aplicação da taxa de juros de 3,06% conforme previsão contratual. Assim, o valor da dívida do autor pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.156,43 (um mil, cento e cinquenta seis reais e quarenta e três centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor. CONDENO a parte Requerida a promover a restituição ao Requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo consignado na modalidade RCC, sob o n.º 765013676 no valor total comprovado de R$ 268,19 (duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), já em dobro e devidamente compensado o valor depositado em conta do Autor, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo ao Autor de eventual ressarcimento de valores descontados, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO o Requerido ao pagamento ao Autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13698900), o requerido destaca a validade na contratação da CCB mediante assinatura eletrônica e selfie, bem como o recebimento, pelo autor, da importância de R$ 1.122,10 (um mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos). Menciona, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13698905).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, não coaduno com o entendimento do juízo de origem, que conclui que não restou comprovado nos autos que o autor realizou a solicitação do referido empréstimo.

O contrato consta com assinatura digital, protocolo IP, local onde restara realizado, e, ainda, confirmação via biometria facial (ID 13697924). O autor ainda recebera os valores da contratação em conta, não trazendo nos autos, em nenhum momento, informação acerca da destinação dos valores, o que corrobora a legalidade da transação.

No mais, apesar da sentença se limitar a discutir a existência do negócio jurídico, a inicial, de forma indireta, confirma a celebração do negócio, mas, apenas, aduz que o ajuste fora celebrado com sua vontade viciada, senão vejamos: “ ...e sim na celebração de negócio jurídico maculado por vício de consentimento.” ID 13697907 – fls. 5.

Não há um mínimo de prova de vício de consentimento no caso em comento, ou, ainda, de falha de informação ou de violação à boa-fé objetiva. Inicialmente, no contrato firmado observa-se estampada a imagem de um cartão de crédito colorido, o que já chamaria atenção no momento da confirmação do negócio (ID 13697924), não sendo crível que não tenha sido informado das características do negócio.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco requerido, não há que se falar em reparação material ou, ainda, na reparação pretendida a título de danos morais, haja vista que a regularidade da situação fora incapaz de gerar abalo à personalidade do autor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais
. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)